Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Racismo. Rejeição da denúncia. Justa causa. Dolo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra o acusado pela suposta prática do crime de racismo (art. 20 da Lei no 7.716/1989), com base no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão
2. Apurar se há justa causa para o recebimento da inicial acusatória, especificamente acerca da configuração do elemento subjetivo específico.
III. Razões de decidir
3. A justa causa exige apenas um lastro probatório mínimo que evidencie a plausibilidade da acusação, permitindo que questões controvertidas, como a efetiva autoria ou eventual tipicidade material, sejam dirimidas ao longo da instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa. Apenas após a análise aprofundada dos elementos probatórios é que será cabível a aplicação do princípio do "in dubio pro reo", em caso de persistência de dúvidas.
4. Para a configuração do crime de racismo (art. 20 da Lei no 7.716/1989), é exigido o elemento subjetivo específico consistente na vontade de discriminar. No caso concreto, o denunciado proferiu fala pela qual, dolosamente, discriminou determinado grupo pela sua raça e procedência nacional, não se descaracterizando o dolo pela disponibilização, por descuido, do vídeo no qual foi gravada a fala a um grande grupo de pessoas, e tampouco pelo ambiente informal da gravação ou pela influência de álcool. Nesse contexto, a rejeição da denúncia seria precipitada e iria de encontro ao objetivo de garantir a apuração judicial dos fatos, à luz do devido processo legal.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/1989, art. 20; CPP, artigos 41 e 395.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980501, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 1764244, Rel. Des. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 28/09/2023; TJDFT, Acórdão 1438235, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 14/07/2022.